Tribunal: TJBA
Processo: 0004123-73.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004123-73.2011.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
FABIO RAIMUNDO, TONNY JIN MYUNG

APELADA: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Fibra S/A contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização c/c Pedido de Cancelamento de Protesto, ajuizada por Maria da Conceição da Silva Carvalho – ME, que determinou o cancelamento de protesto indevido de duplicata e lhe condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação. O Apelante alegou ilegitimidade passiva, nulidade processual por erro no cadastro no PJe, inexistência de ato ilícito e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de nulidade processual decorrente de suposto erro de cadastro no sistema PJe; definir se o Banco Fibra S/A possui legitimidade passiva, em razão da sua atuação como endossatário; examinar a configuração de responsabilidade civil por protesto indevido de título já quitado; e avaliar se o valor da indenização, por danos morais, deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação formal, decorrente de erro de cadastro no PJe, não enseja nulidade, pois restou comprovado que o Apelante teve ciência inequívoca dos atos processuais e exerceu regularmente o contraditório, afastando-se qualquer prejuízo, conforme o art. 282, §1º, do CPC.

4. O exame dos contratos juntados aos autos demonstra que o Banco Fibra S/A atuou como endossatário translativo das duplicatas, e não como mero mandatário, assumindo a titularidade do crédito e os riscos decorrentes de sua invalidade, configurando-se parte legítima para
estar
no polo passivo da demanda.

5. O protesto de título já quitado caracteriza ato ilícito, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, havendo nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pela
A
utora.

6. O dano moral decorrente de protesto indevido é considerado
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do prejuízo concreto, bastando a comprovação do fato lesivo para que surja o dever de indenizar.

7. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório, quanto ao punitivo-pedagógico da reparação, não se justificando sua redução.

8. A denunciação da lide à empresa Bay Fomento Comercial Ltda. não é cabível na espécie, por se tratar de relação de consumo, na qual se aplica a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 282, §1º e 1.009, §1º; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10079100166788001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 08.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0004123-73.2011.8.05.0088
,

em que figuram como Apelante
o

BANCO FIBRA S/A
,
sendo
Apelad
a
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CARVALHO
- ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.